Tribunal: TCU
Processo: 020.734/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6730/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 1656/2017-TCU-Primeira Câmara ; dispensar a continuidade do monitoramento da referida determinação, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; dar ciência da deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); e, arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.734/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do SUS 1.2. Órgão/Entidade: Município de Colinas - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.